Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-83.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703949-83.2023.8.07.0011 AGRAVANTE: MARCELO CAIXETA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. DECISÃO Trata-se de agravo manejado por MARCELO CAIXETA DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial por ele interposto (ID 63584786). Alega, em suma, que a Primeira Turma Cível deste TJDFT conferiu qualificação jurídica desacertada aos fatos constantes dos presentes autos, pois desconsiderou sua carência econômica para arcar com as custas e as despesas processuais. É o relatório. O recurso não merece ser conhecido, pois, novamente, revela-se manifestamente inadmissível. Conforme explicitado na decisão combatida, em face de “acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, proferido pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei”, motivo pelo qual o recurso especial de ID 63459172 não foi conhecido. Consignou-se, na oportunidade, que “o único apelo cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial fundado em tese apreciada sob a óptica da sistemática da repercussão geral é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC, recurso este já manejado pelo recorrente (ID 60527333) e devidamente apreciado pelo Conselho da Magistratura deste TJDFT (ID 62819313)”. Agora, contra a decisão de não conhecimento do apelo especial, não se pode admitir o aviamento de novo inconformismo lastreado no artigo 1.042 do CPC, porquanto tal via de reclamo presta-se a impugnar tão somente a inadmissão de recursos especial e extraordinário, o que não é o caso deste feito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 64302997. Advirto o agravante acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé, consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC, caso os elementos concretos venham a demonstrar o reiterado uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031